Tribunal: TJPA
Processo: 0000146-64.2012.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000146-64.2012.8.14.0128
APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” REJEITADO. MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO. ABSTENÇÃO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM PROCEDER A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO POR DÍVIDA PRETÉRITA EM FAVOR DOS CONSUMIDORES DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA; RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA NESSE PONTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL. DANO MORAL COLETIVO PELA INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). QUANTUN INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ/COSANPA visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Santa que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0000146-64.2012.8.14.0128, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões constantes no id.
1443653, págs. 01/12, após discorrer sobre o cabimento do presente recurso, sustenta o apelante a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
“extra-petita
”. Aduz que a inicial veicula 3 (três) pedidos, a saber: obrigação de fazer, dano moral e material, apontando como valor da causa R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que na parte dispositiva da sentença, o Juiz condenou a empresa ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conclui esse ponto afirmando que a sentença extrapola o pedido ventilado na peça vestibular, de modo que deve ser declarada nula à luz dos artigos 141, 490 e 492 do CPC.

Historia que a ação ajuizada pelo Ministério Público afirma ter havido falta de água em diversos bairros da cidade; como constante interrupção quanto ao fornecimento; maquinário antigo para o fornecimento do insumo; cobrança indevida incidentes sobre débitos pretéritos dos imóveis inadimplentes, bem como condicionando a transferência de titularidade do serviço ao pagamento do débito.

Diz a apelante que se defendeu sustentando a legalidade da cobrança; o cumprimento da titela deferida pelo Juízo; que a situação exposta não retrata mais realidade do período em que a ação foi proposta, uma vez que a inicial foi distribuída em 2012 e a sua citação ocorreu em 2016; responsabilidade do consumidor quanto a atualização de seus dados; descabimento do dano moral e impossibilidade do Judiciário em interferir na sua gestão empresarial.

Todavia, discorre que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido ventilado na peça vestibular para determinar a recorrente em se abster de suspender o fornecimento de água e esgoto referente a dívidas pretéritas em nome de anteriores proprietários de unidades residenciais e arbitrou multa por dano moral à coletividade em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões meritórias, sustenta o recorrente a ausência de defeito na prestação do serviço e cobrança do exercício de abastecimento de água e exercício regular de direito. Aduz que, através da construtora CICAL LTDA, construiu um micro sistema de abastecimento de água no Município de origem e que atualmente, este se encontra em pleno funcionamento e atendendo as expectativas da população local.

Sobre a questão do dano moral, sustenta o apelante a sua inexistência ou, alternativamente, a sua reforma para atendimento do critério da razoabilidade. Afirma, nesse tópico, que sempre se utilizou de meios lícitos para a cobrança das faturas e que a possibilidade de suspensão do fornecimento de água é respaldada pela Lei nº 11.445/07 e que os moradores da localidade raramente atualizavam seus dados cadastrais, o que dificultava a identificação do débito, se este era pretérito ou não.

Prossegue afirmando que não praticou nenhum ilícito a ensejar a reparação pelo dano moral e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que quando o valor arbitrado se revela exorbitante, é cabível a sua redução. Frisa que no caso em tela, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença deve ser minorado.

Postula o prequestionamento do artigo

5º V, X da Constituição da República; 141,490 e 492 do CPC e Leis 11.445/07 e 8.987/95.

Requer o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da decisão agravada nos termos que expõe.

Foram opostas contrarrazões no id. 1443654, págs. 02/07, tendo o Ministério Público rechaçado a preliminar de nulidade da sentença sob o fundamento de que apesar do pedido ser certo e determinado, não há óbice que ele seja genérico em seu “
quantum debeatur”.

No mérito, sustenta a comprovação da existência de defeito na prestação do serviço e corte indevido de serviço público essencial e a existência de dano moral coletivo conforme precedentes que cita.

Postula, ao final, o improvimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2243488, pág. 01, ratificou as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de origem.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação e passo à sua análise.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “
EXTRA PETITA”

Sobre essa prefacial, sustenta o apelante que a sentença padece de

nulidade por ser “ultra petita”, uma vez que concedeu algo além do pedido. Afirma que o valor atribuído à causa foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que a parte dispositiva do pronunciamento recorrido o condenou a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral coletivo.

No sistema processual civil, vigora a regra geral segundo a qual o pedido deve ser certo e determinado, sendo ônus do autor indicar, de forma expressa e precisa, o que se pretende obter por meio da prestação jurisdicional.

Não obstante, cuidou o legislador de prever determinadas situações em que se admite a formulação de pedido genérico, como as previstas no artigo 286, do CPC/73, vigorante à época da propositura da ação.

Assim, pacificou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que é lícito ao autor a formulação de pedido genérico de dano moral, de modo que, inexistente os critérios legais quanto a sua mensuração, cabe ao julgador, mediante seu prudente arbítrio, arbitrá-lo, de tal sorte que não se exige a indicação precisa na peça vestibular, sendo que nesses casos, a indicação do valor da causa é meramente simbólica.

Nesse sentido, o seguinte precedente, “
verbis
”:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA.

(...)

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio.

4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.

5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.534.559 – SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe: 01/12/2016)

No caso vertente, a peça vestibular se limitou a afirmar que a falta de um serviço essencial para a sociedade, a sua recusa ou mesmo a suspensão em razão da inadimplência de terceiro enseja dano moral coletivo, uma vez que a conduta repercute para os consumidores. Contudo, não houve indicação de valor preciso, de modo que tal atribuição restou incumbida ao julgador de acordo com seu livre arbítrio.

Desse modo, sendo o pedido de natureza genérica, o valor atribuído à causa pode ser em quantia simbólica, de modo que não há falar em julgamento extra petita, razão pela qual rejeito a prejudicial arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público a condenação da Companhia de Saneamento do Pará/COSANPA na obrigação de fazer consistente na abstenção de suspensão do fornecimento dos serviços de água e esgoto referentes às dívidas pretéritas dos consumidores do Município de Terra Santa, a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e a aplicação de dano moral coletivo.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça de ingresso e condenou a Sociedade de Economia Mista a se abster de efetuar a suspensão do fornecimento de água em favor dos moradores da localidade com base em dívida pretérita. O fundamento utilizado pelo Juiz, nesse ponto, se deu em razão da inexistência de solidariedade entre o atual e antigo proprietário de unidade residencial, de modo que de acordo com o entendimento jurisprudencial, o inadimplemento é do usuário do serviço e não do ocupante do imóvel, devendo, nesse caso, a prestadora do serviço buscar as vias ordinárias para a cobrança do seu crédito.

Vale destacar que de acordo com os artigos 1.010 e 1.013 do CPC, o recurso de apelação está sujeito à disciplina legal e deve preencher os requisitos formas na ocasião de sua interposição. Eis a redação dos dispositivos:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão

(...)”.

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...);

No que interesse a hipótese dos autos, mister destacar as palavras de Cassio Scarpinela Bueno quanto à exigência da observância a princípio da dialeticidade, “
in verbis”:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.”

(Manual de direito processual civil : volume único / Cassio Scarpinella Bueno. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019).

Todavia, analisando as razões da apelação, constata-se que o apelante não impugnou especificamente os termos da fundamentação da sentença nesse ponto. Ao revés, limitou-se em defender que não praticou ato ilícito e que suas cobranças se deram em conformidade com as normas legais, sem ter, contudo, direcionado seus fundamentos quanto ao pedido de reforma do julgado à tese acolhida pelo Juiz de origem.

Como visto, as alegações constantes na apelação estão inteiramente dissociadas da realidade dos autos e do que a sentença efetivamente decidiu, o que afronta o princípio da dialeticidade anteriormente mencionado e desrespeita a exigência legal prevista no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

Ainda nesse sentido, importante enfatizar que ao deixar de atacar a decisão proferida na origem o recurso importa no não conhecimento da matéria pelo Tribunal, já que a rigor, inexistiu matéria impugnada, em ofensa ao tantum
devolutum quantum appellatum
, previsto no art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Frente a essa realidade, está caracterizada a irregularidade formal do recurso interposto que impede o seu conhecimento quanto ao ponto em que o Juiz determinou a apelante em se abster de proceder a suspensão do fornecimento de água em favor dos moradores do Município de Terra Santa.

No mais, quanto ao pedido de reforma em relação a inexistência do dano

moral ou, alternativamente, a sua minoração, necessário se faz alguns apontamentos. Com efeito, no fornecimento de água , serviço público essencial, os vícios dele decorrentes enseja o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo.

No caso vertente, extrai-se da peça vestibular que foram apuradas inúmeras denúncias feitas pelos moradores do Município de Terra Santa de cobranças indevidas de seus moradores em razão da existência de débitos de natureza pretérita, com relatos de que a prestadora do serviço promoveu a interrupção do fornecimento de água de diversas unidades residenciais pela razão exposta.

Vale ressaltar que a interrupção do abastecimento de água, ainda que por um curto período, enseja a reparação por danos morais. Isso porque, certamente a falta do insumo importa em sentimento de angústia e impotência dos moradores diante da suspensão indevida e arbitrária do abastecimento de água, essencial à saúde e dignidade dos residentes do Município de origem.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 22 E 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que inexistia débito a pagar, tampouco notificação prévia.

2. Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e judicializável. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena.

3. Como bem asseverou o Tribunal a quo, à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor.

(...)

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.697.168 – MS, Rel.
Min. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe: 19/12/2018).

Nesse diapasão, restando apurado que diversos moradores tiveram a suspensão do fornecimento de água em razão de dívida indevida, resta configurada a conduta ilícita da apelante , cujo dano moral coletivo sofrido pela coletividade é
“in repsa”,
de modo que não há que se modificar a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade da apelante pelo ilícito praticado.

DO
QUANTUN
INDENIZATÓRIO.

Deve ser ressaltado que a quantia fixada a título de dano moral tem por objetivo proporcionar ao ofendido um lenitivo, confortando-o pelo constrangimento moral a que a coletividade teve que suportar.

O dano moral coletivo, nas palavras de Flávio Tartuce, pode ser definido como “dano que atinge, ao mesmo tempo, vários direitos da personalidade, de pessoas determinadas ou determináveis.” (Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil – v. 2 / Flávio Tartuce. – 14. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019).

No caso vertente, levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, bem como os prejuízos suportados pela coletividade dos consumidores do Município de origem, tem-se que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrados na sentença não se revela excessivo pela quantidade de pessoas atingidas.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do apelante, não se vislumbra razões para a reforma da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020